Tribunal: TJDFT
Processo: 0714692-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714692-68.2022.8.07.0018 APELANTE: MARCELO LIRIO ALVES APELADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 43540149), nos seguintes termos: “Trata-se de mandado de segurança individual impetrado por Marcelo Lírio Alves contra ato administrativo reputado ilegal atribuído ao Diretor da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal (PC-DF) e ao Diretor-Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE). O impetrante afirma que está inscrito no concurso público destinado ao provimento de cargos de Agente da PC-DF, o qual é regulamentado pelo Edital n.o 1 – PCDF – Agente, de 30/06/2020; e esclarece que “O objetivo deste mandado de segurança é anular o ato – resultado do teste de capacidade física - que eliminou o Impetrante do concurso público para provimento de vagas no cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. A ausência de previsão na Lei 4.878/65 da realização de teste de capacidade física para aferir a capacidade física do candidato enseja a anulação do ato que eliminou o Impetrante do certame. No caso, o art. 37, inciso I da Constituição Federal, art. 5o, § 1o e o art. 11 da Lei 8.112/90, o art. 9o, inciso VI da Lei 4.878/65 e as jurisprudências do STJ e do TJDFT demonstram a viabilidade jurídica da pretensão do Impetrante. Isso porque as normas mencionadas estabelecem que os requisitos para o acesso ao cargo público somente podem ser feitos por lei em sentido estrito, já que o edital não pode limitar o que a lei não restringiu.” (id. n.o 136915662, p. 2). Na causa de pedir distante, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de medida liminar, “(...) para determinar aos Impetrados que adotem todas as medidas necessárias para asseguram a participação do Impetrante nas demais fases do concurso, desde que, o único óbice para tanto seja a reprovação no teste de capacidade física.” (id. N.o 136915662, p. 9, Seção VI, letra “a”). No mérito, pleiteia a confirmação da medida antecipatória. Documentos foram anexados a petição inicial. Em decisão de id. no 137033887 foi deferido o pedido de tutela de urgência. Em petição de id. no 138693901, o impetrante informa que o Distrito Federal interpôs o Agravo de Instrumento no 0732465-83.2022.8.07.0000. Na condição de pessoa jurídica interessada, o DISTRITO FEDERAL requereu seu ingresso no feito (id. no 138945384). No mérito, sustenta pela legalidade do teste físico para ingresso nas carreiras da Polícia Civil do Distrito Federal, ao passo que traz diversos julgados deste e. TJDFT no mesmo sentido. Instada a se manifestar, o CEBRASPE apresentou informações no id no 139396237. Preliminarmente, sustenta a inadequação da via eleita, a improcedência liminar do pedido e a necessidade de formação de um litisconsórcio passivo necessário em relação aos demais candidatos afetados por eventual decisão favorável. No mérito, alega, em síntese, que a eliminação do impetrante ocorreu conforme as previsões do Edital. Também sustenta pela legalidade do teste de aptidão física nos concursos da PCDF. Assim, pugna pela denegação da segurança. Instado a se manifestar, o Ministério Público não vislumbrou interesse apto a justificar a sua intervenção no feito (id. no 139582149). Conforme o id. 142885114, percebe-se que o CEBRASPE também interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão que deferiu a liminar. Por sua vez, o Diretor da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal (PC-DF) prestou informações no id. no 140446968 e seguintes. Na oportunidade, reafirma as informações prestadas pelo CEBRASPE no sentido da legalidade do teste de aptidão física. Com os Ofícios de ids. no 141646367 e 142885125, foram juntadas aos autos as duas Decisões Monocráticas proferidas pela Relatora Desembargadora dos AGIs no 0732465- 83.2022.8.07.0000 (Distrito Federal) e no 0735264-02.2022.8.07.0000 (CEBRASPE), que indeferiram os pedidos de efeito suspensivo. Os autos vieram conclusos para Sentença. É o relatório.” A r. sentença revogou a liminar e denegou a segurança pleiteada, nos seguintes termos: “Ante o exposto, REVOGO a liminar deferida na Decisão de id. no 137033887 e DENEGO a segurança. Declaro resolvido o mérito, com base no art. 487, I, do CPC. Condeno a parte Impetrante ao recolhimento das custas processuais, caso existentes. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/091. Transitada em julgado, arquivem-se com baixa na Distribuição.” O impetrante interpôs apelação (id. 43540151), na qual alega a necessidade de legislação específica para o estabelecimento de requisitos para ingresso em cargo público, sendo insuficiente sua previsão no edital do certame. Afirma que a jurisprudência do eg. STJ estabelece que o teste de capacidade física somente pode ser exigido se previsto na lei que criou o cargo. Defende a insuficiência da previsão “simplista e genérica” da Lei dos Concursos Públicos do Distrito Federal para cumprir o requisito mencionado, estabelecido pela jurisprudência e pelos arts. 5o, § 1o, e 11 da Lei 8.112/90, art. 3o, parágrafo único, da Lei 9.624/96, art. 9o, inc. VI, da lei 4.878/65 e art. 37, incs. I e II, da CF. Argui que, não obstante o Juízo de origem tenha considerado que a 6a Turma Cível deste TJDFT tem concluído desde março/2018 pela legalidade da exigência do teste de aptidão física-TAF, este entendimento diverge da posição adotada pelo eg. STJ. Sustenta ser aplicável à hipótese o disposto no AgRG no REsp 1.441.054/ES, pois as leis regulamentadoras da PCDF “não prescrevem que a capacidade física do candidato será aferida por teste de aptidão física, já que o meio de comprovação desta valência estabelecido na legislação pertinente é a inspeção médica” (pág. 7). Pondera que a necessidade de previsão específica é corroborada pela disposição expressa dessa exigência pelo Decreto-Lei 2.320/87, que rege a Polícia Federal. Aduz que, no REsp 1.441.023/CE, o eg. STJ assentou que “a previsão simplista e genérica da Lei do Serviço Militar Obrigatório nem de longe atende à especificidade reclamada pelo art. 14 do Decreto 6.499/2009”. Afirma que o exercício do direito de ação não pode ser obstado pelo esgotamento das instâncias ordinárias, com a impugnação ao edital. Verbera que o princípio da isonomia não deve ser invocado para justificar situação de ilegalidade. Prequestiona o art. 37, incs. I e II, da Constituição Federal, o art. 9o, inc. VI, da Lei 4.878/65; os arts. 5o, § 1o, e 11 da Lei 8.112/90 e o art. 3o da Lei 9.264/96. Requer a concessão da tutela recursal antecipada para que seja determinado que os apelados-impetrados adotem todas as providências necessárias para assegurar sua participação no Curso de Formação Policial, cuja convocação está prevista para os dias 13 e 14 de março do ano corrente. No mérito, postula a reforma da r. sentença para conceder a ordem de anular o ato administrativo que resultou na eliminação do apelante-impetrante do certame. Preparo (ids. 43540152/43540153). O Distrito Federal apresentou contrarrazões (id. 43540159), nas quais postula a manutenção da r. sentença. É o relatório. Decido. O apelante-impetrante postula sua manutenção no concurso para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal e pleiteia sua manutenção nas demais fases do certame ao fundamento de que inexiste previsão legal para a exigência de aprovação em Teste de Aptidão Física-TAF. Para concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC. O apelante-impetrante afirma que se inscreveu no concurso para provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia da Carreira da PCDF, Edital no 1 – PCDF, de 30/6/20 (id. 43539701), foi aprovado nas provas objetiva e discursiva e na avalição médica, no entanto, foi reprovado no Teste de Aptidão Física-TAF, de caráter eliminatório. O eg. STF, no julgamento com repercussão geral do RE 632.853 (Tema 485), assentou: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido aoJudiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Julgamento: 23/04/2015, DJe: 26/06/2015, grifo nosso). Portanto, em conformidade com o precedente vinculante, a atuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente a concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade com as previsões do edital. Conforme consta do Edital no 1, o concurso era dividido nas seguintes etapas e provas (id. 43539701, pág. 1): “1.2 A seleção para o cargo de que trata este edital compreenderá duas etapas. 1.2.1 A primeira etapa do concurso público compreenderá as seguintes fases: a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; c) exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; d) prova de capacidade física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e) avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; g) sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCDF. 1.2.2 A segunda etapa do concurso público consistirá de curso de formação profissional, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe.” Reprise-se que o apelante-impetrante foi reprovado no Teste de Aptidão Física do concurso para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal (id. 43539700) e pleiteia sua manutenção nas demais fases do certame ao fundamento de que se trata de exigência sem previsão legal. O eg. STF, ao julgar o RE 898450, Tema 838 de sua repercussão geral, salientou a necessidade de previsão legal das restrições para o desempenho das funções públicas, não sendo suficiente previsão em edital, regulamento ou portaria, in verbis: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 838 DO PLENÁRIO VIRTUAL. TATUAGEM. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. REQUISITOS PARA O DESEMPENHO DE UMA FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI FORMAL ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 37, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE. IMPEDIMENTO DO PROVIMENTO DE CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE TATUAGEM NO CORPO DO CANDIDATO. REQUISITO OFENSIVO A DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS CIDADÃOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DA PROPORCIONALIDADE E DO LIVRE ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA ESTATAL DE QUE A TATUAGEM ESTEJA DENTRO DE DETERMINADO TAMANHO E PARÂMETROS ESTÉTICOS. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 5o, I, E 37, I E II, DA CRFB/88. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. RESTRIÇÃO. AS TATUAGENS QUE EXTERIORIZEM VALORES EXCESSIVAMENTE OFENSIVOS À DIGNIDADE DOS SERES HUMANOS, AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA PRETENDIDA, INCITAÇÃO À VIOLÊNCIA IMINENTE, AMEAÇAS REAIS OU REPRESENTEM OBSCENIDADES IMPEDEM O ACESSO A UMA FUNÇÃO PÚBLICA, SEM PREJUÍZO DO INAFASTÁVEL JUDICIAL REVIEW. CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM OS VALORES ÉTICOS E SOCIAIS DA FUNÇÃO PÚBLICA A SER DESEMPENHADA. DIREITO COMPARADO. IN CASU, A EXCLUSÃO DO CANDIDATO SE DEU, EXCLUSIVAMENTE, POR MOTIVOS ESTÉTICOS. CONFIRMAÇÃO DA RESTRIÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRARIEDADE ÀS TESES ORA DELIMITADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O princípio da legalidade norteia os requisitos dos editais de concurso público. 2. O artigo 37, I, da Constituição da República, ao impor, expressamente, que “os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei”, evidencia a frontal inconstitucionalidade de toda e qualquer restrição para o desempenho de uma função pública contida em editais, regulamentos e portarias que não tenham amparo legal. (Precedentes: RE 593198 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 06/08/2013, DJe 01-10-2013; ARE 715061 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19-06-2013; RE 558833 AgR, Relatora Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25-09-2009; RE 398567 AgR, Relator Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJ 24-03-2006; e MS 20.973, Relator Min. Paulo Brossard, Plenário, julgado em 06/12/1989, DJ 24-04-1992). 3. O Legislador não pode escudar-se em uma pretensa discricionariedade para criar barreiras legais arbitrárias e desproporcionais para o acesso às funções públicas, de modo a ensejar a sensível diminuição do número de possíveis competidores e a impossibilidade de escolha, pela Administração, daqueles que são os melhores. 4. Os requisitos legalmente previstos para o desempenho de uma função pública devem ser compatíveis com a natureza e atribuições do cargo. (No mesmo sentido: ARE 678112 RG, Relator Min. Luiz Fux, julgado em 25/04/2013, DJe 17-05-2013). [...] 9. O Estado de Direito republicano e democrático, impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 10. A democracia funda-se na presunção em favor da liberdade do cidadão, o que pode ser sintetizado pela expressão germânica “Freiheitsvermutung” (presunção de liberdade), teoria corroborada pela doutrina norte-americana do primado da liberdade (preferred freedom doctrine), razão pela qual ao Estado contemporâneo se impõe o estímulo ao livre intercâmbio de opiniões em um mercado de idéias (free marktplace of ideas a que se refere John Milton) indispensável para a formação da opinião pública. [...] 18. As teses objetivas fixadas em sede de repercussão geral são: (i) os requisitos do edital para o ingresso em cargo, emprego ou função pública devem ter por fundamento lei em sentido formal e material, (ii) editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais. 19. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou que “a tatuagem do ora apelado não atende aos requisitos do edital. Muito embora não cubra todo o membro inferior direito, está longe de ser de pequenas dimensões. Ocupa quase a totalidade lateral da panturrilha e, além disso, ficará visível quando utilizados os uniformes referidos no item 5.4.8.3. É o quanto basta para se verificar que não ocorreu violação a direito líquido e certo, denegando-se a segurança”. Verifica-se dos autos que a reprovação do candidato se deu, apenas, por motivos estéticos da tatuagem que o recorrente ostenta. 19.1. Consectariamente o acórdão recorrido colide com as duas teses firmadas nesta repercussão geral: (i) a manutenção de inconstitucional restrição elencada em edital de concurso público sem lei que a estabeleça; (ii) a confirmação de cláusula de edital que restringe a participação, em concurso público, do candidato, exclusivamente por ostentar tatuagem visível, sem qualquer simbologia que justificasse, nos termos assentados pela tese objetiva de repercussão geral, a restrição de participação no concurso público. 19.2. Os parâmetros adotados pelo edital impugnado, mercê de não possuírem fundamento de validade em lei, revelam-se preconceituosos, discriminatórios e são desprovidos de razoabilidade, o que afronta um dos objetivos fundamentais do País consagrado na Constituição da República, qual seja, o de “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art. 3o, IV). 20. Recurso Extraordinário a que se dá provimento.” (Grifos nossos) Esta 6a Turma Cível, em julgamento de situação semelhante à que ora se analisa, de exigência de Teste de Aptidão Física para o cargo de Delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, também adotou o entendimento de que há necessidade de lei formal para criar critério limitador ao ingresso em cargo público, sendo indispensável a razoabilidade da medida de acordo com as atribuições do cargo. Portanto, a ausência de previsão legal dessa exigência gera ofensa ao princípio da legalidade estrita. Observe-se a ementa do acórdão no 1021431: “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL. EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIMITAÇÃO CONTIDA EM DECRETO E EDITAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA E DA ACESSIBILIDADE AOS CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS. O controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais não afronta o princípio da separação dos Poderes. Apenas lei em sentido estrito pode impor restrições ao ingresso no serviço público, não sendo admitido que decretos ou editais cumpram tal mister de forma autônoma. Do contrário, estar-se-ia configurada manifesta violação ao princípio da legalidade estrita e às regras de acessibilidade aos cargos e empregos públicos (artigo 37, caput e incisos I e II, da Constituição Federal). A Lei no 4.878/65, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal, não prevê a aplicação de teste de aptidão física, dispondo apenas que a "boa saúde física" será comprovada mediante inspeção médica (artigo 9o, inciso VI).” (Acórdão 1021431, 20160110096419APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/5/2017, publicado no DJE: 6/6/2017. Pág.: 855/871 – g.n.) A Lei 4.878/65, que regulamenta o regime jurídico dos funcionários da PCDF não exige a submissão dos candidatos ao teste de aptidão física, mas apenas boa saúde, comprovada em inspeção médica, in verbis: “Art. 9o São requisitos para matrícula na Academia Nacional de Polícia: I - ser brasileiro; II - ter completado dezoito anos de idade; III - estar no gôzo dos direitos políticos; IV - estar quite com as obrigações militares; V - ter procedimento irrepreensível e idoneidade moral inatacável, avaliados segundo normas baixadas pela Direção Geral do Departamento de Polícia Federal. (Redação dada pela Lei no 6.974, de 1981) VI - gozar de boa saúde, física e psíquica, comprovada em inspeção médica; VII - possuir temperamento adequado ao exercício da função policial, apurado em exame psicotécnico realizado pela Academia Nacional de Polícia; VIII - ter sido habilitado préviamente em concurso público de provas ou de provas e títulos. § 1o A prova da condição prevista no item IV dêste artigo não será exigida da candidata ao ingresso na Polícia Feminina. § 2o Será demitido, mediante processo disciplinar regular, o funcionário policial que, para ingressar no Departamento Federal de Segurança Pública e na Polícia do Distrito Federal, omitiu fato que impossibilitaria a sua matrícula na Academia Nacional de Polícia.” (Grifo nosso) Acrescente-se a inaplicabilidade da Lei Distrital 4.949/2012 à PCDF, organizada e mantida pela União, art. 21, inc. XIV, da CF. Sobre o tema, examine-se o seguinte julgado deste TJDFT: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL 4.949. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ELEVADO GRAU DE SUBJETIVIDADE. INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA. PADRÕES E TÉCNICAS DA COMISSÃO EXAMINADORA. PERFIL PSICOLÓGICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. FALTA DE CONHECIMENTOS DAS RAZÕES APRESENTADAS PELA BANCA EXAMINADORA. 1.A Lei no 4.878/1965, em seu art. 9o, VII, prevê a aplicação de exame psicotécnico como requisito ao ingresso nos quadros da Polícia Civil do Distrito Federal. 2.A Lei Distrital no 4.949, de 15/10/2012, ao estabelecer normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal cria regras que não podem alcançar o concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Civil do Distrito Federal, pois para o caso a lei teria que ser federal, uma vez que a PCDF consubstancia órgão organizado e mantido pela União, nos termos do artigo 21, inciso XIV, da Constituição Federal. 3. Os exames psicotécnicos, realizados em vários certames, são meios de prova da saúde mental do candidato avaliado, buscando apurar a existência ou não de traços patológicos que possam refletir em certa incompatibilidade com a função a ser desempenhada. Todavia, o exame psicotécnico deve ter como principal característica a objetividade de seus critérios, demonstrando aos candidatos quais os métodos a serem utilizados no teste, sob pena de violar os princípios constitucionais. [...] 9.Negou-se provimento ao apelo e ao reexame necessário. (Acórdão 856633, 20140110528136APO, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: ALFEU MACHADO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/3/2015, publicado no DJE: 26/3/2015. Pág.: 203)” (Grifo nosso) Portanto, inexistente disposição legal que exija a aprovação em teste de aptidão física para ingresso no cargo de agente da PCDF, há probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, verifica-se ainda risco de dano grave ou de difícil diante da não participação do apelante-impetrante nas demais fases do certame, notadamente no Curso de Formação (segunda etapa do concurso). Isso posto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a manutenção do apelante-autor nas etapas posteriores à prova de capacidade física, desde que aprovado nas fases subsequentes, até o julgamento final deste recurso. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem conclusos para julgamento da apelação. Brasília - DF, 17 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora